Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014125-75.2020.8.11.0000
Impetrante: Augusto Cezar de Aquino Taques
Paciente: Sidinei Ferrari de Oliveira
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Sidinei Ferrari de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 9 anos de reclusão, sendo-lhe aplicado o regime inicial fechado de cumprimento de pena e negado o direito de recorrer em liberdade; foi manejado recurso de apelação, o qual foi desprovido; e atualmente está aguardando o recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.
Alega que a Corte Suprema decidiu pelo início da execução da pena somente após o trânsito em julgado da decisão, o que ainda não ocorreu no presente caso; bem como afirma que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar do paciente, salientando seus bons predicados pessoais, como endereço fixo e família constituída.
Outrossim, aduz que o Juízo de origem negou o novo pleito de revogação da medida constritiva, sem motivar de forma concreta, e que já se passaram mais de 166 dias sem que tenha reavaliado a necessidade da manutenção da prisão, nos moldes da alteração trazida pela Lei 13.964/2019, no parágrafo único do art. 316.
Ademais, argumenta acerca da ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, uma vez que os fatos delitivos ocorreram no ano de 2016 e a prisão somente em 2017.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, aplicada medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (Id. 48919093).
Juntou os documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco que a insurgência em relação ao decreto prisional já foi objeto de habeas corpus anteriormente (HC n. 1012454-22.2017.8.11.0000), ocasião em que esta egrégia Câmara denegou a ordem, por entender que estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a contemporaneidade da custódia cautelar.
Ademais, não observo de plano a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do paciente – frise-se que não se confunde com a alegada execução provisória da pena –, pois, embora o impetrante alegue a ausência de fundamentação idônea, aparentemente, a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão por subsistirem os requisitos que deram ensejo à medida constritiva, notadamente para resguardar a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.
A respeito disso, saliento que é entendimento sedimentado neste Tribunal que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 do TJMT).
Quanto a alegação de ausência de reanalise da prisão nos termos do que preceitua o parágrafo único do artigo 316 do CPP, destaco que a insurgência deve ser apresentada perante o Juízo que decretou a custódia.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator